Tribunal: TJDFT
Processo: 0744138-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. NÃO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo sido concedida na origem a gratuidade de justiça, ausente interesse recursal no pleito da parte apelante. 1.1. Também não há como conhecer do pedido sobre indenização por danos morais, porque não constou dos pedidos arrolados na inicial. 1. 2. Conhecimento parcial do recurso.
2. A controvérsia versa em aferir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de demanda em que se alega desfalque indevido sobre os depósitos realizados na conta do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, da responsabilidade da instituição bancária ré.
3. Incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil).
4. O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que é o momento em que o titular do direito subjetivo violado ou ameaçado tem conhecimento da lesão ou da ameaça. 4. 1. O prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada teve conhecimento do desfalque na conta do PASEP, segundo a teoria actio nata (Tema 1.150/STJ). 4. 2. A autora admite francamente teve ciência do fato quando efetuou o saque do montante integral da conta do PASEP. 4. 3. A tese recursal de que somente teve ciência do fato quando recebeu da instituição bancária ré o extrato da conta, 17 anos após o saque, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em especial pelo princípio da boa-fé objetiva.
5. Manifesto o transcurso do lapso decenal para reconhecer a prescrição e extinguir o processo, com resolução do mérito (art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil).
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.